Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708507-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: NILMINHA ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 28735172, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por NILMINHA ANTÔNIO DOS SANTOS, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado ao Supremo Tribunal Federal. O STF, na decisão ID 64284013, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: "(...) Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional no 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3o ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE no 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE no 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE no 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE no 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18. Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se." Dessa forma, a Corte Suprema verificou que a ausência de demonstração da repercussão geral pela parte recorrente implicou na impossibilidade de trânsito do recurso extraordinário respectivo. Assim, diante da determinação do Supremo Tribunal Federal e do trânsito em julgado (ID 64284015), remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal